Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. ATRIBUIÇÃO DA VEP.

1. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.

2. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso.

3. Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, que estão amplamente justificadas, impossível a fixação da pena-base no mínimo legal.

4. Diante da reincidência, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, impõe-se o regime fechado para o início de cumprimento da pena.

5. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional.

6. Apelação conhecida e desprovida.